Tribunal: TJSP
Processo: 2212658-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de penhora de restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física – Impossibilidade – Verba dotada de natureza alimentar, porquanto o imposto incide sobre o salário, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212658-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PEDERNEIRAS, é agravado WLADIMIR FERNANDO RIEHL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212658-77.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 6993 2/4
Agravo de Instrumento no 2212658-77.2019.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Pederneiras
Agravado: Wladmir Fernando Riehl
Comarca: Pederneiras
Juiz de Origem: Mauricio Martines Chiado
VOTO No 6993
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Pedido de
penhora de restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física
Impossibilidade Verba dotada de natureza alimentar, porquanto
o imposto incide sobre o salário, impenhorável nos termos do art.
833, IV, do CPC Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Pederneiras, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
Wladimir Fernando Riehl, em face da r. decisão de fls. 44, que indeferiu seu
requerimento de realização de penhora sobre a restituição de Imposto de Renda do
executado, em virtude do caráter alimentar da verba.
A agravante argumenta que o aludido bloqueio
contribuiria com a celeridade processual, haja vista terem se passado mais de quatro
anos sem a satisfação da execução. Alega que a restituição de Imposto de Renda
não possui caráter alimentar, sobretudo porque a verba é paga após longo decurso
de tempo desde o recolhimento. Requer o provimento do recurso, para o fim de se
autorizar o bloqueio da verba de restituição de IR do executado, sobre os exercícios
2018 (ano-calendário 2017) e 2019 (ano-calendário 2018).
Não houve pedido liminar.
O recurso, tempestivo, foi devidamente recebido e
processado, e, embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212658-77.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 6993 3/4
certificado a fls. 56.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivo, o recurso não merece
provimento.
A despeito do tempo levado para o pagamento, a
restituição ao contribuinte de Imposto de Renda de Pessoa Física recolhido a maior
mantém o seu caráter alimentar, eis que o imposto restituído incide, originalmente,
sobre verba salarial, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
É nessa linha a jurisprudência desta E. Corte e a do
E. STJ:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
extrajudicial. Pedido de penhora de restituição de
imposto de renda. A devolução do imposto de renda
não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a
serem devolvidos, quando se trata de desconto parcial
do seu salário. Precedentes. Decisão mantida. Agravo
improvido.”
(TJ-SP
AI no 2153179-53.2019.8.26.0000, D.J.
11/09/2019)
“RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO RELATIVO À
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FATO
GERADOR
PROVENIENTE
DE
SALÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA AFERIDA NO
TRIBUNAL
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É impenhorável o valor depositado em conta
bancária proveniente de restituição do imposto de
renda, cuja origem advém das receitas compreendidas
no art. 649, IV, do CPC. 2. Havendo o acórdão
estadual consignado que a fonte de incidência do
imposto de renda era salarial, o acolhimento da
pretensão recursal demandaria a alteração das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212658-77.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 6993 4/4
premissas
fático
probatórias
estabelecidas
pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7
do STJ. 3. Recurso especial a que se nega
seguimento.”
(REsp 1163151/AC, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu,
D.J. 21/06/2011) (g.n.)
Deve ser mantida, portanto, a r. decisão agravada,
que acertadamente indeferiu o pedido de bloqueio dos valores oriundos de
restituição de IR.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora